Tribunal: TJDFT
Processo: 0000630-90.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, uma vez que há nos autos certidão que comprova condenação anterior ao delito em comento diversa da utilizada para a reincidência, bem como não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência.
2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
3. Fixa-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e possui maus antecedentes.
4. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que ocorreu nos autos em exame, razão pela qual deve ser mantida a indenização por danos materiais.
5. Recurso conhecido e desprovido.